Tribunal: TCU
Processo: 038.997/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4926/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil aos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 038.997/2019-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Breno Willian da Silva Bersot (CPF XXX.842.277-XX); Clarice Maria dos Santos (CPF XXX.047.067-XX); Denise de Jesus Leocadio Oliveira (CPF XXX.233.207-XX); Divina Maria da Silva Carolino (CPF XXX.336.927-XX); Igor Fitipaldi Teixeira (CPF XXX.261.377-XX); Jandira Bomfim Antonio (CPF XXX.841.427-XX); João Baptista do Carmo (CPF XXX.306.277-XX); Neise Alves Franceski (CPF XXX.677.617-XX); Noemia Anna dos Santos (CPF XXX.895.697-XX); Rita Maia Menezes (CPF XXX.627.077-XX) e Sebastião de Melo Castanheira (CPF XXX.181.097-XX). 1.3. Unidade: Primeira Região Militar. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.